Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE VERSÃO DIGITALIZADA DO TÍTULO. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. MEDIDA QUE NÃO ATENDE AOS FINS PRETENDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
2. A intimação para emenda à petição inicial precisa observar o princípio da proporcionalidade. Portanto, a determinação do juízo deve ser apta a atingir a finalidade almejada (adequação).
3. Na hipótese, a determinação de apresentação de via digitalizada do título executivo extrajudicial não é medida adequada a garantir a não circulação da cédula rural hipotecária, ante a possibilidade de que o documento juntado aos autos seja um arquivo antigo e que o título tenha circulado desde a data da digitalização.
4. Para atender ao essencial requisito da proporcionalidade, o juízo poderia determinar a apresentação em secretaria da via original, o que garantiria a não circulação do título, ou iniciar a execução a partir dos documentos apresentados e aguardar eventual impugnação do executado. Entretanto, a medida adotada restringe o acesso à justiça do exequente sem garantir que o executado será demandado a cumprir a obrigação constante no título uma só vez.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.